Tribunal: TJMT
Processo: 1085857-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085857-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CANTARELA CAZELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.012.229/0001-00 (RECORRENTE), ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1085857-74.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível.

Recorrente:
CANTARELA CAZELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
.

Recorrida:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS PEDIDO DE RESCISÃO - ART. 17, DA RESOLUÇÃO 195 DA ANS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CLÁUSULA DE FIDELIDADE – ABUSIVIDADE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEVIDO
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, a recorrente
aduz ter rescindido o contrato com a recorrida, todavia lhe foi imposto o pagamento de “multa por aviso prévio”, a qual tem o dever de pagar por 02 (dois) meses seguintes, mas fica impossibilitada de utilizar os serviços do plano de saúde.

2.

A multa prevista no artigo
17, parágrafo único, da Resolução ANS no 195/2009, foi invalidada por meio de ação civil pública
no 0136265-83.2013.4.02.51.01,
que tramitou perante o TRF da 2a Região, sendo que ANS que já emitiu nova Resolução Normativa no 455/2020, dando efetivo cumprimento à decisão proferida na ação coletiva, motivo pelo qual a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe.

3.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COBRANÇA DE AVISO PRÉVIO PARA CANCELAMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Tutela de Urgência, deferiu parcialmente a tutela para suspender a exigibilidade da cláusula de aviso prévio pactuada entre as partes e determinar que a requerida se abstivesse de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. A autora, beneficiária de plano de saúde coletivo, solicitou a rescisão contratual e foi informada da necessidade de pagamento de aviso prévio de 60 dias, cuja cobrança reputa abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de aviso prévio de 60 dias para cancelamento do plano de saúde coletivo, bem como a possibilidade de suspensão da exigibilidade do débito e da inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias nos contratos de planos de saúde coletivos já foi declarada abusiva e nula na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, com eficácia nacional, por violar o Código de Defesa do Consumidor.

4.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa no 455/2020, reconheceu a nulidade do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009, eliminando a exigência de aviso prévio.

5.

A jurisprudência dominante reconhece a abusividade da cobrança de mensalidades após o pedido de rescisão contratual, garantindo ao consumidor o direito à rescisão imediata sem ônus adicional.

6.

Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, justifica-se a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade da cobrança e evitar a negativação do nome da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde coletivo por parte do consumidor é abusiva e nula, nos termos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 e da Resolução Normativa no 455/2020 da ANS.

2.

O consumidor tem direito à rescisão imediata do contrato de plano de saúde coletivo sem a imposição de cobrança referente ao período de aviso prévio
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, II e IV; RN ANS no 195/2009, art. 17, parágrafo único (revogado); RN ANS no 455/2020.

Jurisprudência relevante citada: TRF-2, Apelação no 0136265-83.2013.4.02.51.01, Rel. Des. Vera Lúcia Lima, j. 12/05/2015; TJ-MG, AC no 10000210662714002, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 01/09/2022; TJ-RJ, APL no 00182912420178190042, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 26/01/2022.

(N.U 1035354-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

4.

I
ncabível o pedido de condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero aborrecimento, pois o descumprimento contratual não é capaz de ofender atributo da personalidade. Ademais, cabe mencionar, que a recorrente é pessoa jurídica, sendo que o dano moral não se presume, exigindo-se
prova de abalo à honra objetiva, consistente na imagem e reputação no mercado, o que não foi demonstrado no caso concreto.

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025